Tribunal: TJES
Processo: 5004059-31.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004059-31.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS BORGES COSTA e outros
RECORRIDO: DOUGLAS PAES SANTOS AMORIM 12938221754 e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por DOUGLAS BORGES COSTA e SIBELI DA SILVA COSTA FRANKILIN em face de DOUGLAS PAES SANTOS AMORIM e ANDERSON SANTOS CARDOSO.

Narram os requerentes, em síntese, que em setembro do ano passado contrataram os serviços dos requeridos para a realização de uma reforma em sua residência. Afirmam que o valor pago foi de R$ 13.382,00 (treze mil trezentos e oitenta e dois reais) e os serviços a serem executados seriam eliminação de infiltração no telhado, pintura interna da casa, manutenção elétrica com troca de fiação e pontos de energia antigos e instalação de novos pontos de luz e tomadas. Alegam que os requeridos não entregaram o serviço no prazo pactuado e que não houve conclusão do serviço da parte elétrica. Requerem, por conseguinte, a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais e EXTINGUIU o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos, infere-se que a presente ação trata de contrato verbal de prestação de serviço, onde não se verifica quais foram devidamente prestados, bem como quais os valores são relacionados a cada tipo de serviço.

Ante o exposto, considero que deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência dos juizados especiais para a análise da demanda. Isso porque tem-se que seja necessária prova pericial na residência para saber quais serviços faltavam e qual o valor cabível à eles.

Portanto, deve a sentença de primeiro
grau ser anulada, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, do CPC, possibilitando aos Recorrentes o ingresso de uma nova ação em via compatível com a complexidade da causa.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DECLARO a incompetência da justiça comum para a apreciação da causa, julgando EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos no artigo 485, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)